Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. UNIÃO ESTÁVEL. COTAS SOCIETÁRIAS ADQUIRIDAS ANTES DO RELACIONAMENTO. EX-CÔNJUGE NÃO ALCANÇA OS DIREITOS DA PARTILHA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verificam expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo da recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na exordial. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Não se verificou a aventada inovação recursal, tampouco pode se constatar a preclusão material acerca do tema da herança, visto a questão, que foca na 9a alteração contratual e tangencia o assunto, buscada no apelo foi objeto de discussão em primeira instância e análise pelo Juízo a quo.
3. A apelante estabeleceu relação estável com o companheiro falecido em período posterior à constituição de cotas da empresa ré. 3.1. Tendo em vista o estabelecimento da união estável, o regime de bens aplicável é o da comunhão parcial dos bens, em que o patrimônio obtido antes do relacionamento não entra na partilha com a cônjuge sobrevivente (artigos 1.725 e 1.659 do Código Civil).
4. Não há registro de que em vida o de cujus tenha mudado o regime de bens ou destinado a propriedade das cotas da empresa à apelante. O áudio anexado aos autos, em que a recorrente informa que foi gravado pouco antes do falecimento do Sr. Rafael, embora contenha a expressão da sua vontade, não possui os elementos formais e legais para transferir as cotas da empresa para a companheira, nem tampouco de mudar o regime de bens para comunhão total. 4.1. Portanto, as cotas da empresa não se comunicam com os direitos da apelante, por terem sido adquiridas anteriormente ao início da relação.
5. A recorrente também alega que o Juiz de primeira instância errou ao aplicar o Artigo 1.829, I, do Código Civil, que trata de concorrência entre cônjuge e descendentes na sucessão de bens particulares, a um caso em que não há descendentes, apenas ascendentes. Argumenta que se deveria aplicar o inciso II do mesmo artigo, que trata da divisão dos bens com os ascendentes. 5.1. O entendimento da apelante não se aplica ao dispositivo. A devida interpretação diz respeito a ordem sucessiva em que o cônjuge sobrevivente tem direito aos bens do falecido, o que não acontece no presente caso, em concorrência com os descendentes, em primeiro lugar, e na ausência destes, passa-se à divisão dos bens com os ascendentes. 5.2. A condição da cônjuge de possuir direito ao patrimônio é precedente à ordem de divisão dos bens. Só se aplicaria o disposto no art. 1.829, II, do Código Civil, se houvesse bens concebidos no curso da relação a serem partilhados, o que não ocorre. 5.3. Pelo fato da companheira sobrevivente não ter acesso ao patrimônio construído previamente ao relacionamento do falecido, a partilha destes bens não alcança a cônjuge, independentemente se feita com descendentes, ascendentes ou colaterais.
6. Ao caracterizar que as cotas da empresa não se comunicam com os direitos da apelante, a transferência do domínio destas, do seu parceiro aos demais sócios, firmada na 9a alteração do contrato social da empresa, não interessa ao deslinde da querela, não cabendo verificar se fora eivada de vícios ou digna de cancelamento, pois em nada mudará a ausência de direitos da apelante às cotas da empresa.
7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.